Tribunal: TJMT
Processo: 1009331-65.2023.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009331-65.2023.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. RECURSO IMPROPRIO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
ARESTO MANTIDO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão unânime que deu provimento ao recurso de Apelação da embargante, julgando improcedentes os pedidos iniciais formulados
em ação regressiva de ressarcimento de danos. A embargante alega omissão quanto à fixação de honorários advocatícios, sustentando que o valor da causa (R$ 4.594,39) autorizaria a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, com arbitramento equitativo, em vez da fixação de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão do acórdão quanto à fundamentação da fixação dos honorários advocatícios, de modo a justificar a oposição de embargos de declaração com base no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a matéria relativa à fixação dos honorários advocatícios, estabelecendo o percentual de 10% sobre o valor da causa, inexistindo, portanto, omissão a ser sanada.

A discordância da parte com o critério adotado para o arbitramento dos honorários caracteriza mero inconformismo com a decisão judicial, o que não configura vício passível de correção via embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nos casos previstos no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A jurisprudência consolidada do STJ afasta a obrigatoriedade de o julgador rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que fundamente de forma suficiente a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A oposição de embargos de declaração exige a presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando ao mero reexame do mérito da decisão.

A discordância com o critério adotado para arbitramento dos honorários advocatícios configura inconformismo e não omissão, sendo inadequado o manejo de embargos de declaração nessa hipótese.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 8º, e 1.022.

Jurisprudência relevante
citada
:

STJ
,
REsp
684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006.

TJRS,
EDcl
no processo nº 70056558174, 19ª Câmara Cível, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 30.09.2013.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1009331-65.2023.8.11.0045
.

Embargante
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

Embargado
:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
.

I) RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto p
o
r

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra
o
Acórdão
que,

por unanimidade,
deu provimento ao
seu
recurso de Apelação
para julgar improcedentes os pedidos iniciais formulados por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
na ação regressiva de ressarcimento de danos.

Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão foi omisso ao fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, entendendo que deveria ter aplicado o §8º do art. 85 do CPC, arbitrando os honorários por apreciação equitativa em razão do baixo valor da causa (R$ 4.594,39).

P
osto isso, pugna
pelo
provimento
dos presentes embargos, a fim de que seja
sanado o vício apontado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id.
de
n. 281264865
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese,
sem

razão
a
embargante, uma vez que
o Acórdão embargado enfrentou a questão relativa aos honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O fato de a embargante discordar do critério adotado para o arbitramento dos honorários não configura omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Trata-se
, na verdade,
de
mero
inconformismo com o conteúdo da decisão, o que deve ser combatido pela via recursal adequada.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo
1.022
do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(
REsp
684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo
1.022
do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025